Tribunal: TJES
Processo: 0019571-05.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019571-05.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETH LUCIANO COUTINHO DE JESUS e outros (3)

APELADO: TOREZANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ESTADO DE PERIGO. VÍCIO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Margareth Luciano Coutinho de Jesus e Emilson Coutinho de Jesus contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato cumulada com pedido de compensação e indenização por danos morais ajuizada em face de Torezani Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qual alegam desequilíbrio contratual, onerosidade excessiva e vício na formação contratual por estado de perigo na aquisição de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve preclusão na impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte apelada em sede recursal; (ii) verificar a existência de onerosidade excessiva na relação contratual; (iii) estabelecer se houve vício de vontade decorrente de estado de perigo; (iv) determinar a existência de responsabilidade civil por danos morais em decorrência do contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à justiça gratuita formulada apenas em grau recursal encontra óbice na preclusão temporal, pois deveria ter sido apresentada na primeira manifestação da parte, conforme o regime vigente à época e entendimento jurisprudencial consolidado.

A alegação de onerosidade excessiva carece de comprovação de fato superveniente e imprevisível capaz de gerar desequilíbrio econômico no contrato, nos termos dos arts. 317 e 478 do CC, o que afasta a incidência da teoria da imprevisão.

Não restou demonstrado nos autos o alegado estado de perigo previsto no art. 156 do CC, sendo insuficiente o argumento genérico de insegurança na vizinhança anterior, por ausência de prova robusta que evidencie grave dano iminente conhecido pela parte contrária.

A ausência de contradita da testemunha alegadamente parcial no momento oportuno acarreta preclusão, conforme o disposto nos arts. 457, § 1º, e 507 do CPC, inviabilizando a arguição posterior em sede recursal.

Inexistindo vício de consentimento ou onerosidade excessiva, tampouco há ato ilícito passível de ensejar indenização por danos morais, sendo inaplicável o art. 186 do CC à hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação à justiça gratuita deve ser apresentada na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão.

A onerosidade excessiva exige a demonstração de fato superveniente e imprevisível que desequilibre a base do contrato.

O estado de perigo, como vício de consentimento, deve ser comprovado de forma robusta pela parte que o alega.

A ausência de contradita de testemunha em audiência impede a alegação posterior de parcialidade.

A inexistência de vício na formação contratual afasta a responsabilidade por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 156, 171, 186, 317, 421, 478; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, 457, § 1º, 507; Lei nº 1.060/50, art. 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0016795-74.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 08.02.2022; TJES, AC 5008690-63.2021.8.08.0012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 25.10.2023; TJES, AC 0014387-47.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01.04.2024; TJES, AI 001859-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 03.04.2025; TJES, AC 0012722-98.2015.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 30.11.2021; TJES, AC 0020638-68.2013.8.08.0012, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09.02.2021; TJES, AC 0013001-98.2015.8.08.0011, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 18.09.2018.

Vitória/ES,
23 de junho de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019571-05.2012.8.08.0012

APELANTES:
MARGARETH LUCIANO COUTINHO DE JESUS e EMILSON COUTINHO DE JESUS

APELADA:
TOREZANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARGARETH LUCIANO COUTINHO DE JESUS
e
EMILSON COUTINHO DE JESUS
contra a r. sentença de fls. 291/293-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da “Ação Revisional de Contrato cumulada com pedido de Compensação e Indenização por Danos Morais” ajuizada pelos apelantes em desfavor de
TOREZANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Em contrarrazões, a parte apelada impugna o benefício da justiça gratuita concedido aos apelantes. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Consoante constatado nos autos, a recorrida, em contrarrazões recursais (id. 13095215), apresentou impugnação à gratuidade de justiça.

Verifica-se que a benesse foi deferida no recebimento da petição inicial (fl. 52), no ano de 2012 e, ainda que no regime processual de 1973 vigente à época da apresentação de defesa, incumbia à contestante, ora apelada, manifestar-se sobre a questão na primeira oportunidade em que lhe coubesse falar nos autos, por meio de incidente em autos apartados, nos termos do § 2º do artigo 4º da Lei nº 1.060/50 aplicável à época.

Ocorre que a recorrida apenas se insurgiu contra a justiça gratuita concedida no presente momento, em grau recursal, estando preclusa a oportunidade de exame da matéria por este órgão
ad quem
. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Órgão Fracionário:

[...] 5. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida na primeira oportunidade em que a parte adversa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0016795-74.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Não bastasse, ainda que fosse possível apreciar a questão no presente momento, esclareça-se que é ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira do beneficiário não se coaduna com o que foi declarado, ponto este não dirimido na contraminuta.

Pelo exposto,
não conheço
da impugnação.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Conforme relatado, em razões recursais (id. 13095212), alegam os apelantes, em síntese, que a apelada, como incorporadora e vendedora, detinha maior poder técnico e econômico, impondo condições desproporcionais a pessoas leigas.

Afirmam que o contrato é manifestamente desequilibrado, gerando vantagem exagerada, o que caracteriza onerosidade excessiva.

Aduzem que a celebração do contrato se deu em situação de estado de perigo, previsto no art. 156 do Código Civil, pois foram impulsionados por situação extrema (ameaça à segurança da família), o que comprometeu a liberdade de escolha e o consentimento informado.

Contestam o valor dado pelo Juízo à prova testemunhal, pois o principal depoente da requerida (Sr. Edecilvo Goltara) era também intermediador direto da negociação, portanto parte interessada, sem imparcialidade.

Salientam que a frustração contratual causou não apenas prejuízo financeiro, mas também instabilidade emocional, insegurança habitacional e aflição, o que configura lesão a direito da personalidade passível de indenização por danos morais.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a procedência dos pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões recursais (id. 13095215), a apelada defende a manutenção da sentença.

Muito bem.

De plano, a insurgência dos apelantes não merece acolhida.

Os recorrentes ingressaram com a demanda na origem argumentando, basicamente que, em 2010, adquiriram um imóvel localizado no Loteamento Campo Verde 3, Lote 10, Quadra II, com área de 252 m2, Cariacica/ES, oportunidade em que foi acordado como pagamento: (i) a dação de bem localizado no Loteamento Marinho II, cujo valor estava estimado em R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais); (ii) o valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), dividido em 120 (cento e vinte) parcelas de 163,00 (cento e sessenta e três reais).

Defenderam na exordial a existência de desproporcionalidade na relação contratual que culminou com onerosidade excessiva em seu desfavor, além da existência de vício na formação contratual pelo estado de perigo, dada a premente necessidade de sair do imóvel anteriormente habitado pela violência que assolava a região.

Em relação à apontada onerosidade excessiva, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 4781 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio.

Esclareça-se que a relação entre as partes é examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se ao caso a teoria da base objetiva dos contratos, criada para diminuir ou eliminar disparidades que oneram excessivamente os contratos de execução continuada, visando à preservação do vínculo contratual (princípio da estabilidade dos pactos) e ao restabelecimento do equilíbrio entre as prestações.

Ocorre que eventual desproporção entre as partes não restou evidenciada nos autos e, assim, não se mostra possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda.

Portanto, não há relato nos autos ou provas de acontecimento superveniente e imprevisível capaz de desequilibrar a base econômica do negócio, inexistindo causa capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário na autonomia da vontade das partes (CC, art. 421). Sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS NÃO ADIMPLIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos do artigo 478, do CC/02, exige-se, para a aplicabilidade da teoria da imprevisão, concomitantemente, a superveniência de fato apto a gerar onerosidade excessiva para uma das partes, acompanhado de extrema vantagem para a outra. Precedentes. II. Na hipótese, para além da ausência de demonstração de extrema vantagem do apelado proporcionada pela alegada deterioração financeira do apelante, sobre a qual a instituição financeira não possui ingerência, nota-se, em verdade, que referido acontecimento gerou a inadimplência do consumidor, circunstância negativa para a satisfação do direito do credor, a ponto de ter acionado o Poder Judiciário. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5008690-63.2021.8.08.0012; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: Des.JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 25/10/2023)

É cediço que a mera alegação genérica de desequilíbrio contratual não é suficiente para afastar o cumprimento dos contratos, sob pena de ocasionar insegurança jurídica nas relações negociais.

Acerca do alegado estado de perigo, o artigo 156 do Código Civil prevê: “quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa”.

Entretanto, é ônus de quem alega comprovar referido vício do negócio jurídico (CPC, art. 373, I), o que não ocorreu no caso em tela, pois o mero interesse em residir em outra localidade por causa da vizinhança, por si só, não se revela como elemento suficiente para subsidiar a pretendida anulabilidade decorrente de eventual declaração do estado de perigo (CC, art. 171). Este Egrégio Tribunal de Justiça manifesta-se nos mesmos termos:

2) O vício de vontade deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil, o que não restou demonstrado nos autos. 3) Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, a inscrição do nome do devedor em órgão de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não ensejando a responsabilidade civil. 4) Comprovada a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a Instituição Financeira, derivada da contratação de empréstimos consignados, deve ser reconhecida a regularidade dos descontos mensais, não havendo que se falar em repetição de indébito. 5) O termo inicial do prazo prescricional é a data de assinatura do contrato; e em caso de renovações sucessivas é a data da última renovação. 6) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0014387-47.2018.8.08.0048; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 01/04/2024)

[...] 4. É anulável o negócio jurídico firmado com vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, incumbindo à parte que alega a existência do vício comprová-lo (CC, art. 171). [...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 001859-30.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO; Data: 03/04/2025)

Sobre a questão, esta Corte já se posicionou no sentido de que “não se pode afastar as partes da aplicação das cláusulas contratuais por elas mesmo estabelecidas e pactuadas sem qualquer vício de vontade". Trata-se de aplicação do princípio da pacta sunt servanda e, neste contexto, injusto seria o afastamento, em sede judicial, daquilo que foi livremente pactuado entre as partes com base em sua autonomia da vontade” (TJES; AC 0012722-98.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 30/11/2021; DJES 09/12/2021).

Dito isso, não há falar em vícios no negócio jurídico.

Os apelantes argumentam, ainda, a imparcialidade no depoimento colhido em audiência. Contudo, referida questão deveria ter sido exposta em momento oportuno, pois, na forma do parágrafo 1º do artigo 457 do Código de Processo Civil, é lícito à parte contraditar a testemunha antes do seu depoimento, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição.

Assim, vê-se que os recorrentes não impugnaram a oitiva da testemunha em momento processual adequado, estando preclusa a oportunidade neste momento, aplicando-se ao caso o artigo 507 da legislação processual civil. Sobre a hipótese:

[...] 4. Em relação ao pedido de desconsideração das testemunhas, tem-se que o apelante não contraditou as testemunhas oculares no momento oportuno. Sendo assim, resta clara à preclusão diante da inércia, com fulcro no art. 414, §1º do CPC. 5. Recurso improvido. (TJES; AC 0020638-68.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 11/03/2021)

[...] 5. Não realizada a contradita da testemunha no momento adequado, opera-se a preclusão, o que impossibilita a sua discussão em recurso de apelação. (TJES, Classe: Apelação, 011160037062, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018). [...] (TJES; Primeira Câmara Cível; Apl 0013001-98.2015.8.08.0011; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 18/09/2018)

Por fim, inexistindo qualquer mácula na relação contratual, não há falar em ato ilícito que enseje a condenação da apelada ao pagamento por danos morais, devendo a sentença também ser mantida nesse ponto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Em atenção ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento), atentando-se ao fato de que os apelantes estão amparados pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme decisão de fl. 52.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)